Tribunal: STJ
Processo: 1503214-52.2024.8.26.0302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237587 - SP(2025/0245192-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: B F C J (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B C (MENOR)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MÃE ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL.
INCAPACIDADE
PARA
O
EXERCÍCIO
AUTÔNOMO
DA
MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. PARECERES
TÉCNICOS FAVORÁVEIS À COLOCAÇÃO DO INFANTE EM FAMÍLIA SUBSTITUTA.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A destituição do poder familiar, ainda que medida extrema, revela-se legítima
quando demonstrada, mediante estudos psicossociais e relatórios técnicos, a
incapacidade da genitora para exercer a maternidade e a inexistência de familiares
aptos a assumir os cuidados da criança, sob pena de violação ao princípio da proteção
integral.
2. No caso, constatou-se que a mãe, adolescente com deficiência intelectual e sem
rede de apoio, não possui condições cognitivas e psíquicas de cuidar do filho, sendo
inviável a reintegração familiar, conforme reiteradas avaliações interdisciplinares e
pareceres do Ministério Público e da equipe técinica do acolhimento.
3. A destituição do poder familiar, nesse contexto, não tem caráter sancionatório, mas
protetivo, visando a assegurar à criança o direito constitucional de ser criada em
ambiente familiar seguro, estável e adequado ao seu desenvolvimento integral (CF,
ECA, arts. 1o e 19).
art. 227;
4. A pretensão de alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fáico-probatório, prvidência obstada pela Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4909c12f-50ad-42c0-bf75-b4c911bcde77

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4909c12f-50ad-42c0-bf75-b4c911bcde77

RECURSO ESPECIAL No 2237587 - SP(2025/0245192-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: B F C J (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B C (MENOR)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MÃE ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL.
INCAPACIDADE
PARA
O
EXERCÍCIO
AUTÔNOMO
DA
MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. PARECERES
TÉCNICOS FAVORÁVEIS À COLOCAÇÃO DO INFANTE EM FAMÍLIA SUBSTITUTA.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A destituição do poder familiar, ainda que medida extrema, revela-se legítima
quando demonstrada, mediante estudos psicossociais e relatórios técnicos, a
incapacidade da genitora para exercer a maternidade e a inexistência de familiares
aptos a assumir os cuidados da criança, sob pena de violação ao princípio da proteção
integral.
2. No caso, constatou-se que a mãe, adolescente com deficiência intelectual e sem
rede de apoio, não possui condições cognitivas e psíquicas de cuidar do filho, sendo
inviável a reintegração familiar, conforme reiteradas avaliações interdisciplinares e
pareceres do Ministério Público e da equipe técinica do acolhimento.
3. A destituição do poder familiar, nesse contexto, não tem caráter sancionatório, mas
protetivo, visando a assegurar à criança o direito constitucional de ser criada em
ambiente familiar seguro, estável e adequado ao seu desenvolvimento integral (CF,
ECA, arts. 1o e 19).
art. 227;
4. A pretensão de alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fáico-probatório, prvidência obstada pela Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por B. F. C. J. contra acórdão assim ementado (fl.
art. 105
153):
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
II. Recurso de apelação interposto pela genitora contra sentença que destituiu a
apelante do poder familiar sobre a criança, nascida em
A apelante,
14/03/2024.
adolescente com deficiência, está em acolhimento institucional e não exerceu a
Documento eletrônico VDA54729172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 7d288ac7-3024-47c7-9a52-043ade47ff82

maternidade de forma plena devido a dificuldades cognitivas. II. Questão em
Discussão 2. 4 questão em discussão consiste em determinar se a destituição do
poder familiar é medida adequada, considerando a situação da apelante e o
melhor interesse da criança. III. Razões de Decidir 3. As ações judiciais
envolvendo menores devem seguir os princípios do melhor interesse da criança e
de sua proteção integral. 4. A incapacidade da apelante de exercer a maternidade,
aliada à falta de rede de apoio familiar, justifica a destituição do poder familiar
como medida de proteção à criança. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A destituição do poder familiar é medida de proteção à
criança quando a genitora não possui condições de assegurar a criação adequada.
2. A manutenção do poder familiar em tais circunstâncias viola o princípio da
proteção integral da criança. Legislação Citada:
ECA,
o.
CF/1988, art. 227;
art. 1
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 6o, V e VI, da
1.638, II e III, do
Lei 13.146/2015;
Código Civil; 22 e 24 da
(fls. 168-176).
Lei 8.069/1990
Sustenta que não houve abandono do filho, nem prática de atos contrários à
moral e aos bons costumes, tampouco descumprimento dos deveres de sustento,
guarda e educação, o que afastaria a incidência do
II e III, do Código Civil, e
art. 1.638,
dos arts. 22 e 24 da
(fls. 173-176). Afirma que, sendo adolescente que
Lei 8.069/1990
viveu acolhida institucionalmente, necessita de tempo para desenvolver a concepção
plena das funções maternas e que a destituição é medida excepcional que exige
acervo probatório robusto, não verificado nos autos (fls. 169, 174-176).
Defende que o acórdão recorrido contraria a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (
, pois o
o, V e VI, assegura o exercício
Lei 13.146/2015)
art. 6
do direito à família, à convivência familiar e comunitária e à guarda, tutela, curatela e
adoção, em igualdade de oportunidades, não podendo a deficiência, por si, justificar a
perda do poder familiar (fls. 173-174).
Alega que o recurso especial versa sobre subsunção jurídica dos fatos já
delineados pelas instâncias ordinárias e não demanda reexame de prova, afastando a
(fls. 171-172).
Súmula 7/STJ
Contrarrazões às fls. 181-184, na qual a parte recorrida alega: ausência de
demonstração da relevância das questões federais (art. 105, § 2o, da Constituição
Federal); falta de prequestionamento dos dispositivos invocados (Súmulas 282 e
e
); deficiência de fundamentação (
; pretensão de
356/STF
211/STJ
Súmula 284/STF)
reexame de provas (
; e pugna pela inadmissibilidade do recurso e, caso
Súmula 7/STJ)
processado, pelo não conhecimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação
de destituição do poder familiar com pedido de tutela de urgência em favor do infante
Documento eletrônico VDA54729172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 7d288ac7-3024-47c7-9a52-043ade47ff82

B. C., nascido em
em face de B. F. C. J., adolescente com deficiência
14/3/2024,
intelectual, acolhida institucionalmente, apontando situação de risco, ausência de rede
de apoio familiar, limitações cognitivas que impedem o exercício da maternidade sem
supervisão, e parecer técnico favorável à inserção da criança em família substituta (fls.
1-12). A mãe da criança é adolescente, nascida em 24.4.2008.
Houve decisão de suspensão liminar do poder familiar (fls.
):
51/52

Em recente estudo psicossocial (fls.
), foi constatado que a genitora
44/50
(adolescente) é portadora de deficiência intelectual, necessitando de constante
supervisão dos cuidadores do abrigo para participar do cotidiano do filho e que
suas dificuldades cognitivas a impedem de compreender as responsabilidades e
as consequências que a maternidade acarreta, não apresentando condições
psíquicas de exercer a maternidade sozinha. Também foi constatado que mesmo
após longo período de acolhimento da adolescente,, não foi apresentada qualquer
alteração comportamental significativa da família extensa, não havendo
mobilização e adequação familiar que viabilizasse o desacolhimento dela ou de
seu filho. Desta forma, houve parecer favorável dos técnicos para colocação da
criança em família substituta. Nestes termos, em atenção aos princípios
informadores do ECA e visando o melhor interesse do menor, que possui apenas
seis meses de vida e está acolhido desde o seu nascimento, suspendo
liminarmente a requerida do poder familiar em relação ao filho B. C., nos termos do
do ECA, e determino a sua colocação em família substituta, observando-
art. 157
se a ordem do cadastro de adoção.

A sentença julgou procedente o pedido, decretando a destituição do poder
familiar em relação ao filho B., ressaltando as dificuldades maternas e desamparo da
família extensa (fl. 108):

Foi informado pela instituição de acolhimento que a requerida vem apresentando
sintomas psicóticos (delírios de perseguição e alucinações visuais), além de
episódios constantes de agressividade, inclusive contra funcionários e outros
acolhidos (fls.
).
81/83
Destarte, é possível constatar que a genitora apresenta dificuldades cognitivas e
psiquiátricas que a impossibilitam de cuidar do filho sem supervisão e tampouco
ostenta condições de exercer adequadamente o poder familiar.
No mesmo norte, não há família extensa apta a cuidar da criança e o genitor
biológico de B. é desconhecido. A avó, a bisavó e um tio materno, mesmo cientes
da perspectiva de colocação de B. em família substituta, explicitaram não ter
condições de assumir os cuidados dele.
A situação de B. não pode perdurar em violação ao direito que toda criança e
adolescente tem de ser criado e educado no seio de uma família que lhe propicie
os cuidados necessários ao seu pleno desenvolvimento e que zele pelo seu bem-
estar físico e moral (ECA,
). (g.n.).
art. 19, caput

O Tribunal de origem negou provimento à apelação, assentando, em
síntese, que, à luz dos princípios do melhor interesse e da proteção integral, a
incapacidade da genitora de exercer a maternidade, aliada à ausência de rede de
apoio e à inviabilidade de reinserção na família extensa, justificam a destituição como
medida de proteção; destacou estudos psicossociais, relatos de agressividade,
Documento eletrônico VDA54729172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 7d288ac7-3024-47c7-9a52-043ade47ff82

suspeita de transtorno mental, e conclusões técnicas favoráveis à colocação da criança
em família substituta; concluiu ser a destituição a medida que melhor atende ao art. 227
da Constituição Federal e ao
o do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 152-
art. 1
158).
Observa-se nos autos vários relatos de vulnerabilidades envolvendo a mãe
do menor, que tem deficiência cognitiva, sem apoio familiar, com necessidade de
atenção especializada.
Seguem trechos do acórdão recorrido sobre as dificuldades da recorrente
em exercer a maternidade, sempre fundamentado nos laudos do psicossocial da
equipe do instituto onde mãe e bebê encontram-se acolhidos, do Conselho Social, de
todos os órgãos de proteção ouvidos (fls. 155-158):

Já no âmbito do acolhimento, tendo sido realizados exames de rotina, constataram
a gravidez da apelante, tendo a criança nascido em
sendo
14/03/2024,
imediatamente acolhido na mesma instituição.
Desde o nascimento, portanto, a criança está acolhida institucionalmente e,
durante todo o período, a apelante não exerceu a maternidade plenamente e a
contento, uma vez que suas dificuldades cognitivas impedem tal exercício sem
supervisão de adultos e sequer existe a compreensão plena das suas
responsabilidades (fls.
).
01/12
O Ministério Público juntou documentos que atestam o narrado na exordial e,
durante a instrução, foi ouvida uma conselheira tutelar como testemunha.
Entre a farta documentação que subsidia o pedido, destaca-se o estudo realizado
no bojo do processo no 1002924- 94.2024.8.26.0302, o qual deixa claro que,
malgrado a apelante tente participar da rotina da criança, não existe efetiva
responsabilidade (fls. 44). Existe a suspeita de esquizofrenia (fls. 45) bem como há
relatos de que a adolescente é bastante agressiva e hostil, chegando até mesmo a
pegar um pedaço de madeiras com pregos para ameaçar outras crianças (fls. 47).
Em entrevista, ela disse que se sente rejeitada e afirmou que agrediu outras
pessoas porque lhe pediram (fls. 47). Também há notícia de que ela foi agredida
por outras jovens acolhidas e fugiu do abrigo (fls. 47).
O documento também expõe tentativa de entrega da criança a cuidados da família
extensa, porém nenhuma das aproximações restou exitosa, inclusive porque não
haveria interesse de parte dos familiares em ter contato com a própria adolescente.
Ademais, é categórico ao indicar que a deficiência da apelante dificulta sua
independência e a possibilidade de cuidar de si própria. Como não tem rede de
apoio familiar, é forçoso concluir que manter a criança sob seus cuidados seria
temerário (fls. 48).
(...)
A impossibilidade da apelante em exercer a maternidade é também constatada da
leitura do relatório elaborado pela equipe da instituição de acolhimento (fls.
),
81/83
que traz novas informações sobre os episódios de agitação e agressividade.
Por fim, a conselheira tutelar ouvida em audiência trouxe informações sobre o
acompanhamento da família havia oito anos, sendo estruturais a negligência e o
abandono em relação à apelante, que, infelizmente, não possui plena aptidão para
assumir as responsabilidades advindas da maternidade (fls. 90).
De tudo quanto foi narrado, não há solução mais adequada que a destituição do
poder familiar, ainda que seja medida extrema.
Anote-se que a destituição do poder familiar não consiste apenas em medida
punitiva à genitora que falta com os deveres a ela inerentes. Cuida-se,
Documento eletrônico VDA54729172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 7d288ac7-3024-47c7-9a52-043ade47ff82

primordialmente, de medida de proteção à criança e ao adolescente, que não
podem ser prejudicados por conta da incapacidade, temporária ou definitiva, da
genitora de assegurar a devida e necessária criação. Ante a incapacidade protetiva
da genitora e a impossibilidade de colocação da criança em família extensa,
verifica-se que a destituição do poder familiar foi acertadamente decretada, pois os
elementos trazidos aos autos revelam que a apelante não tem condições para
prover o ambiente seguro de que ela necessita, de modo que a manutenção do
poder familiar da apelante em relação à infante obstaria a criança de desfrutar de
uma vida digna na família, o que violaria o princípio-mor da proteção integral e da
absoluta prioridade da criança e do adolescente, presente em nosso ordenamento
jurídico.
Diante desse contexto, a destituição do poder familiar é a medida que melhor
atende os interesses da infante, nos termos do
da Constituição Federal e
art. 227
o do ECA. (g.n.).
art. 1

Há demonstração nos autos de esforço estatal para que a família receba
acolhimento há 8 (oito) anos, mas as dificuldades encontradas apontam que a solução
para a proteção do bebê é a da destituição do poder familiar de sua mãe, para que
possa ser entregue à adoção, pois a demora para a solução do caso prejudicaria ainda
mais as chances de o bebê ser adotado.
A criança tem direito constitucional a alimentação, moradia,
higiene, educação, e desenvolvimento de sua personalidade, sem sofrer violência.
Tem direito a proteção. A Constituição Federal, em seu artigo 227, é enfática a dispor:

É dever da família, da sociedade, e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

O caso em tela não diz respeito à questão de exercício da parentalidade
responsável e planejamento familiar de pessoa com graves a moderados problemas
cognitivos, mas de proteção, e urgente, de menor que pode vir a sofrer todo tipo de
violência e privação.
Neste caso, o princípio da proteção integral da criança deve prevalecer.
A aplicação do princípio da proteção integral da criança e do adolescente,
presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, ultrapassa a garantia dos direitos
básicos e alcança as necessidades específicas de pessoas em desenvolvimento para
promover soluções efetivas e preservá-las de riscos, violências e privações. Não há
razões para alterar as conclusões do acórdão recorrido.
Na hipótese dos autos, a revisão das conclusões proferidas pelo Colegiado
estadual demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/ STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 7d288ac7-3024-47c7-9a52-043ade47ff82

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.587 / SP
Número Registro: 2025/0245192-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057364620238260302 10061565120238260302 15032145220248260302
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B F C J (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B C (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:43
Código de Controle do Documento: 3575964a-7d1a-4905-ba57-a56d6bf772f5

Documento eletrônico VDA55078333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:43
Código de Controle do Documento: 3575964a-7d1a-4905-ba57-a56d6bf772f5